Tribunal: TJBA
Processo: 8005292-22.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005292-22.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELA PINTO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITIVAS. PLEITO LIBERATÓRIO. AFASTAMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS. PERDIMENTO DE CELULARES UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA. CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, em irresignação à Sentença que condenou os Réus Marcela Pinto Rodrigues e Kelvin Ferreira de Jesus nas previsões dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos (tráfico de drogas e respectiva associação), impondo à primeira as penas definitivas totais de 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.567 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao segundo, 09 anos e 08 meses de reclusão, sob regime inicial fechado, e 1.367 dias-multa, também no valor unitário mínimo.

2. Consta dos autos que os Apelantes, associados entre si e a terceiros, promoveram, entre os anos de 2023 e 2024, verdadeiro esquema de remessa interestadual de drogas, utilizando-se do serviço de logística de empresa de transporte rodoviário. Apurou-se que Marcela remetia de Itabuna-BA as substâncias proscritas, sendo elas posteriormente recolhidas na Rodoviária de Juazeiro por motoristas de aplicativo, e, então, levadas a Kelvin, em Petrolina-PE. No curso da investigação, foram apreendidos 1.024,80g de crack na Rodoviária de Juazeiro, 1kg de cocaína na posse de Marcela e, na residência de Kelvin, 279g de cocaína, 52g de maconha e 16g de crack, além de balança de precisão, liquidificador industrial, 5 aparelhos celulares e R$ 7.836,75 em espécie.

3. Nas insurgências recursais, a Defesa postula a absolvição dos Réus por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta de Kelvin para o art. 28 da Lei de Tóxicos e, também em favor dele, a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, do mesmo diploma, e concessão do direito de recorrer em liberdade; enquanto o Ministério Público pede a incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, e o perdimento dos celulares apreendidos em poder de Kelvin.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação dos Apelantes quanto aos crimes de tráfico de drogas e respectiva associação; (ii) se é possível, em relação a Kelvin, desclassificar a conduta tipificada como tráfico para a figura de posse de droga para consumo pessoal; (iii) se estão preenchidos os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor de Kelvin; (iv) se o aludido Réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (v) se é devida a incidência da majorante do tráfico interestadual; e (vi) se os aparelhos celulares apreendidos na posse de Kelvin estão sujeitos a perdimento.

III. Razões de decidir

5. A condenação recorrida encontra respaldo em provas robustas da incursão de ambos os Apelantes nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos, com lastro nos sólidos testemunhos, em juízo, de Policiais Civis responsáveis pela investigação que desvelou o esquema delitivo, além de perícias, farta documentação e evidências obtidas mediante quebra de sigilo telefônico e de dados dos investigados. Os elementos colhidos demonstraram, em suma: (i) que os pacotes contendo drogas eram rotineiramente enviados por empresa de transporte e apontavam a Ré Marcela como remetente e o Réu Victor como destinatário, mas, na verdade, destinavam-se a Kelvin, líder do grupo; (ii) que Marcela foi presa ao transportar, pessoalmente, 1kg de cocaína entre as Cidades de Itabuna-BA e Juazeiro-BA, após a apreensão da droga anteriormente enviada; (iii) que foram encontrados na residência de Kelvin, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, 279g de cocaína, 52g de maconha e 16g de crack, além de balança de precisão, liquidificador industrial, 5 aparelhos celulares e R$ 7.836,75 em espécie; (iv) que Kelvin efetuou diversas transações bancárias em favor de Marcela, com valores de até R$ 4.000,00, bem como trocou milhares de mensagens por aplicativo com os demais envolvidos no esquema; e (v) que Kelvin, em seus arquivos pessoais e diálogos interceptados, aborda a negociação de drogas e sua ligação à facção “BDM”. Assim, está suficientemente comprovada a prática da traficância pelos Réus Kelvin e Marcela, ora Apelantes, bem como a efetiva existência de vínculo estável e permanente entre eles para o exercício dessa atividade ilícita, razões pelas quais não se cogita, na espécie, de absolvição por fragilidade probatória.

6. Constatada a apreensão de expressiva quantidade de drogas diversas, apetrechos empregados na traficância e elevada quantia em espécie, bem como a inserção do Réu Kelvin em grupo criminoso voltado ao comércio espúrio, resulta francamente inviável a desclassificação de sua conduta para a figura da posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Tóxicos), dada a evidente finalidade mercantil das substâncias ilícitas.

7. A concomitante condenação do Réu Kelvin pelo delito de associação para o narcotráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar, consoante firme orientação do STJ, a dedicação às atividades criminosas, notadamente à vista da apreensão de grande montante de drogas variadas, apetrechos indicativos de traficância habitual e considerável soma em espécie, além da interceptação de diálogo em que o Acusado admite estar ligado à facção “BDM” e possuir envolvimento com a criminalidade desde o ano de 2018.

8. A gravidade concreta da infração, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva traduzem fundamentos legítimos para a negativa ao direito de recorrer em liberdade, especialmente se a prisão preventiva foi mantida, com suporte na garantia da ordem pública, durante toda a tramitação processual. Na espécie, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, a vinculação do Réu Kelvin a perigosa facção e a existência de outra persecução contra ele, referente ao crime de roubo, justificam a manutenção da custódia.

9. As evidências colhidas nos autos demonstram que as drogas eram remetidas de Itabuna-BA, via empresa de transporte, pela Ré Marcela; coletadas por motorista de aplicativo na Rodoviário de Juazeiro-BA; e, então, levadas ao Réu Kelvin em Petrolina-PE, onde reside tal Acusado, em cuja residência foi localizado expressivo montante de substâncias ilícitas. Assim, impõe-se a incidência da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Tóxicos, que, na dicção da Súmula n.º 587 do STJ, prescinde da efetiva transposição de fronteiras, quando demonstrado tal intuito. Ademais, diante da distância percorrida e da utilização de serviço de logística de encomendas, resulta adequada a aplicação da causa de aumento no índice intermediário de 1/5, conforme precedentes do STJ.

10. Comprovada, mediante quebra de sigilo telefônico e de dados, a concreta utilização dos terminais vinculados ao Réu Kelvin para a negociação de drogas e a comunicação com outros indivíduos envolvidos na traficância, é cabível a decretação do perdimento dos aparelhos celulares apreendidos na posse dele, na esteira do art. 243 da Constituição Federal e art. 62 da Lei de Tóxicos.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação Defensiva conhecida e não provida. Apelação Ministerial conhecida e provida, no sentido de reconhecer a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, e, por consequência, elevar as penas totais do Réu Kelvin Ferreira de Jesus para 11 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.640 dias-multa, no menor valor unitário; e as penas totais da Ré Marcela Pinto Rodrigues, para 13 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.880 dias-multa, no valor unitário mínimo; bem como decretar o perdimento, em favor da União, dos aparelhos celulares apreendidos na posse do Réu Kelvin.

Teses de julgamento:

1. Os testemunhos policiais constituem elementos probatórios idôneos para embasar uma condenação, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras evidências, como laudos periciais, prova documental e interceptações telefônicas.

2. A caracterização do crime tipificado no art. 35 da Lei de Tóxicos requer vínculo permanente e estável entre o agente e outros indivíduos para a traficância, evidenciado pela prática habitual do delito de forma associativa e pelas frequentes transações entre os infratores.

3. A condenação do Acusado pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Tóxicos obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4.º, do mesmo diploma, por demonstrar efetiva dedicação às atividades delitivas, máxime se somada à apreensão de elevada quantidade de drogas diversas e itens indicativos de traficância não eventual.

4. A gravidade concreta da infração, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva traduzem fundamentos legítimos para a negativa ao direito de recorrer em liberdade, especialmente se a prisão preventiva foi mantida, com esteio na necessidade de garantia da ordem pública, durante todo o trâmite processual.

5. Para a aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Tóxicos, é prescindível a efetiva transposição de fronteiras, por bastar a demonstração inequívoca do escopo interestadual do tráfico de drogas, sendo possível a valoração da distância percorrida como parâmetro para a escolha da fração de incremento da pena.

6. É cabível o perdimento dos bens apreendidos em poder do agente quando comprovado seu efetivo emprego na prática da traficância, a exemplo de dispositivos utilizados para a comunicação entre os infratores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33,
caput
e § 4.º, 35, 40, inciso V, 60, 62 e 63; CP, art. 33, § 2.º, alínea “a”; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 587; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 887.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 785.996/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC 734.366/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 851.432/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 689.965/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no RHC n. 217.785/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, 5.ª Turma, RHC 45.867/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014, DJe 15.08.2014; STJ, AgRg no HC n. 948.485/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.004.661/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; TJBA, 1.ª Turma da 2.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0526760-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 06.09.2018, DJ 13.09.2018; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, DJ 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso
de Apelação n.º 8005292-22.2024.8.05.0146
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, figurando como
Apelantes
e
Apelados
, reciprocamente, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e os Réus
Marcela Pinto Rodrigues
e
Kelvin Ferreira de Jesus
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r
d
a Apelação Defensiva e nega
r
-lhe provimento,
bem como
conhece
r
da Apelação Ministerial e d
ar
-lhe provimento
, para aplicar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, e, por consequência, exasperar as penas totais do Réu Kelvin para 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.640 (mil, seiscentos e quarenta) dias-multa, ratificado o valor unitário mínimo; e as penas definitivas totais da Ré Marcela, para 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 1.880 (mil, oitocentos e oitenta) dias-multa, ratificado o valor unitário mínimo; bem como decretar o perdimento, em favor da União, dos aparelhos celulares apreendidos na posse do Réu Kelvin.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora